Tribunal: TJMT
Processo: 1023604-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023604-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ALTANIR FERREIRA PINTO - CPF: 927.768.921-87 (AGRAVANTE), TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 15.065.658/0001-59 (AGRAVANTE), MARLI ESTEVAO PINTO - CPF: 487.898.601-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALTAIR FERREIRA PINTO - CPF: 377.156.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI FERREIRA PINTO - CNPJ: 00.133.142/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ESTEVAO PINTO - CPF: 487.898.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR FERREIRA PINTO - CPF: 007.388.301-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CRIZEIDE FERREIRA PINTO - CPF: 006.822.431-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE USIEL VALÉRIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUCESSÃO EMPRESARIAL RECONHECIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRECLUSÃO LÓGICA. RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL. ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS DO ESPÓLIO. LEGALIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de
Sentença oriundo de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito, que rejeitou pedido de exclusão da empresa Tangará Serviços de Guincho Ltda. – ME e de seus sócios do polo passivo, manteve atos constritivos e afastou a suspensão do processo, reconhecendo a legitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a agravante, que não figurou formalmente na fase cognitiva, possui legitimidade passiva na fase de
C
umprimento de
S
entença
e
verificar se são ilegais os atos constritivos incidentes sobre bens de herdeiros do executado falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão empresarial autoriza a responsabilização patrimonial da nova empresa quando esta exerce o mesmo ramo, no mesmo endereço, com aproveitamento de bens e sócios da anterior.

A atuação da agravante no processo, após a retificação do polo passivo, sem impugnar oportunamente a inclusão, configura preclusão lógica e concordância tácita com a legitimidade passiva.

Os herdeiros não são executados em nome próprio, mas na qualidade de representantes do espólio, nos termos do art. 796 do CPC.

Os atos constritivos recaem sobre bens vinculados ao acervo hereditário, medida legítima para a satisfação do crédito reconhecido em título judicial transitado em julgado.

Eventual constrição sobre bem particular de herdeiro deve ser impugnada pela via processual específica, não sendo
admiss
ível afastar genericamente a
ex
ecução por meio do
A
gravo.

As medidas constritivas via RENAJUD, SISBAJUD e SERASJUD foram regularmente autorizadas, precedidas de intimação para pagamento e observando-se a proporcionalidade, inclusive com reconhecimento de impenhorabilidade de bem específico pelo juízo de origem.

A
E
xecução funda-se em título judicial válido, e a constrição patrimonial é consequência legítima da inadimplência, inexistindo risco de dano grave ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A sucessão empresarial autoriza a inclusão da nova empresa no polo passivo da
E
xecução, ainda que não tenha figurado na fase cognitiva, quando comprovada a continuidade da atividade, utilização dos bens e identidade de sócios.

A participação ativa da parte no processo, sem impugnar tempestivamente sua inclusão no polo passivo, configura preclusão lógica.

Os herdeiros respondem na
E
xecução apenas na qualidade de representantes do espólio, sendo legítimos os atos constritivos sobre bens do acervo hereditário.

Atos constritivos regularmente determinados, após intimação e observância da proporcionalidade, não configuram ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 796.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023604-19.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Razão de Acidente de Trânsito, rejeitou o argumento de ilegitimidade da Tangará Serviços Ltda, bem como a suspensão do feito.

Os agravantes alegam que a indenizatória foi proposta pelo agravado (falecido) contra Marli Ferreira Pinto, CNPJ n. 00.133.142/0001-27, nome fantasia C
orujão Guincho
e Altair Ferreira Pinto, referente a um acidente de trânsito ocorrido em 17-07-2009.

Dizem que, com o falecimento do Altair em 2010, o espólio foi incluído no polo passivo da demanda.

Afirmam que Tangará Veículos não foi demandada em juízo, bem como são ilegais as constrições no patrimônio dos herdeiros do falecido Altair.

S
ustentam, em síntese, que a empresa
Tangará Serviços de Guincho Ltda - ME
não figurou no polo passivo da
A
ção de conhecimento e que inexiste qualquer prova de sucessão empresarial que legitime sua inclusão na fase de cumprimento de sentença.

Alegam que a
E
xecução deveria prosseguir apenas contra a empresa
Marli Ferreira Pinto

(
CNPJ n
.
00.133.142/0001-27
)
e contra o espólio de Altair Ferreira Pinto, representado pelo inventariante, sem constrições sobre o patrimônio particular deste ou dos demais herdeiros.

Argumentam que a ilegitimidade passiva pode ser alegada a qualquer tempo, sendo matéria de ordem pública, e que a simples manifestação nos autos não supre a ausência de citação válida.

Requerem a exclusão da empresa e dos herdeiros do polo passivo, com o levantamento das penhoras e restrições via SISBAJUD, RENAJUD e SERASJUD sobre seus bens particulares, além da concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento do recurso.

Em contraminuta, o
agravado, E
spólio de
Usiel
Valério Mazzo
,
a
firma que a agravante prossegue a atividade da antiga empresa C
orujão Guincho
no mesmo endereço, com idêntico ramo de atuação, utilização dos mesmos bens e presença de sócios comuns, configurando sucessão empresarial e legitimando sua responsabilização patrimonial nos termos dos art
igo
s 50 do Código Civil e 133 do CPC.

Acrescenta que a própria agravante, após a retificação do polo passivo, atuou ativamente no processo, apresentou documentos e propostas de acordo, sem questionar oportunamente sua legitimidade, o que acarreta preclusão lógica e consumativa.

Sustenta que os herdeiros figuram na
E
xecução na qualidade de representantes do espólio, conforme previsto no art
igo
796 do CPC, sendo regulares os atos constritivos sobre bens vinculados à herança.

A
duz
que as penhoras e restrições foram determinadas por decisão fundamentada, dentro dos limites legais, e que a impenhorabilidade já foi reconhecida para o veículo de placa QBL4417, permanecendo a análise sobre os demais bens.

Por fim, a
rgui
que o
A
gravo não preenche os requisitos para concessão de efeito suspensivo, pois não há probabilidade de provimento nem risco de dano irreparável, tratando-se de tentativa de paralisar execução legítima fundada em sentença transitada em julgado.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id 301631877)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está fundamentado nos seguintes termos:

“(...)

Ilegitimidade passiva
.

Da análise dos autos verifico que este Juízo (ID. 92881488) outrora determinou a retificação do polo passivo a fim de constar “a empresa TANGARÁ SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA.–ME (CORUJÃO GUINCHO) e o espólio de Altair Ferreira Pinto, representado por
Altanir
Ferreira Pinto,
Crizeide
Ferreira Pinto, Marli Estevão Pinto e Ademir Ferreira Pinto, tendo em vista o título executivo judicial (Id. 61886722) e a manifestação de Id. 69580949.”.

Após, Tangara Serviços de Guincho LTDA – ME, na pessoa de sua causídica Dr.ª Ana Karolina
Redivo
da Costa, apresentou sucessivas manifestações em nome da empresa, cujo CNPJ é o de número 15.065.658/0001- 59 (
ID’s
137357563, 137357562), inclusive requerendo a juntada do espelho da penhora, bem como informando o interesse em realizar acordo com a exequente (ID. 137357586) e em momento algum alegou ser parte ilegítima.

Diante desse cenário, não vejo como acolher a tese de ilegitimidade passiva da empresa Tangará Serviços inscrita no CNPJ 15.065.658/0001-59, como pretende a Defesa.

Suspensão da ação
.

A Defesa requereu a suspensão da execução, uma vez que o inventário do de cujus Altair Ferreira Pinto, encontra-se em andamento na 2ª Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra (1004605- 81.2024.8.11.0055).

Sem razão.

A execução tramita não só em desfavor do Espólio de Altair Ferreira Pinto, representado por
Altanir
Ferreira Pinto,
Crizeide
Ferreira Pinto, Marli Estevão Pinto e Ademir Ferreira Pinto (ID. 92881488), mas também, como dito alhures, em desfavor da empresa Tangará Serviços de Guinchos.

Assim, não vejo a incidência das hipóteses previstas no art. 921 do Código de Processo Civil.”
(Id n. 300331856).

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito, que rejeitou o pedido de exclusão da empresa Tangará Serviços de Guincho Ltda. – ME e de seus sócios do polo passivo, bem como manteve os atos constritivos determinados, reconhecendo a legitimidade passiva e afastando a suspensão do processo.

A controvérsia cinge-se à alegada ilegitimidade da agravante, que sustenta não ter figurado na Ação de conhecimento, e à suposta ilegalidade das constrições incidentes sobre bens de herdeiros do falecido Altair Ferreira Pinto.

Infere-se dos autos que
a empresa agravante, embora não demandada formalmente na fase cognitiva, sucedeu a atividade da antiga empresa Corujão Guincho, exercendo o mesmo ramo, no mesmo endereço, com aproveitamento de bens e participação de sócios comuns, o que
, pelo que tudo indica,

caracteriza
sucessão empresarial e autoriza a responsabilização patrimonial.

Registra-se que a agravante, após a retificação do polo passivo, participou ativamente do
C
umprimento de
S
entença, peticionando, apresentando documentos e, inclusive, manifestando interesse em acordo, sem suscitar oportunamente a alegação de ilegitimidade.

Tal conduta atrai a preclusão lógica e evidencia concordância tácita com a sua inclusão, inviabilizando o acolhimento da tese recursal.

Não se trata de mera irregularidade formal, mas de realidade fática e econômica que autoriza o prosseguimento da
E
xecução contra quem prossegue na atividade empresarial do devedor original.

No que concerne aos herdeiros, observa-se que estes não estão sendo executados em nome próprio, mas na qualidade de representantes do espólio, conforme previsto no art
igo
796 do CPC.

Para ilustrar:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE LIMITADA À HERANÇA RECEBIDA
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Maria de Oliveira Passos e pelo Espólio de Adão Marciano dos Passos contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação monitória movida pelo Banco Bradesco S.A. A parte agravante alegou inexistência de bens deixados pelo falecido, sustentando sua ilegitimidade passiva para responder pelos débitos e fundamentando que a responsabilidade dos herdeiros limita-se à herança,
conforme os
arts
. 1.792 e 1.997 do Código Civil. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegitimidade passiva da agravante e a possibilidade de extinção da execução ante a alegação de ausência de bens deixados pelo falecido. III. Razões de decidir 4. O art. 1.792 do Código Civil dispõe que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite da herança recebida, mas não isenta os sucessores de figurar no polo passivo de execuções enquanto administradores provisórios do espólio. O art. 110 do CPC/2015 autoriza a inclusão dos sucessores no polo passivo da execução sem a necessidade de aguardar o ajuizamento do inventário, sendo necessário apenas que a parte indique os sucessores da “de cujus”. O juízo de origem corretamente decidiu que os herdeiros devem figurar no polo passivo da execução, não havendo prejuízo ou ilegalidade na continuidade dos atos constritivos exclusivamente sobre o patrimônio deixado pelo falecido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “Os herdeiros podem figurar no polo passivo de execuções promovidas contra o espólio, desde que os atos constritivos se limitem ao patrimônio deixado pelo de cujus, respeitando os limites legais da herança.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.792 e 1.997; CPC/2015, art. 110.”
(N.U 1034862-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)
. (Sem destaque no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE HEREDITÁRIA.
PRINCÍPIO DO SAISINE
. ART.1.784 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O LIMITE DA HERANÇA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIO LEGAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA ABERTURA DA SUCESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em Cumprimento de Sentença proferida em Rescisão de Contrato e Cancelamento de Escritura n. 0000044-07.1995.8.11.0036, determinou a incidência de correção monetária, a partir da abertura da sucessão, sobre o valor correspondente ao limite da herança recebida pelos herdeiros.

II. Questão em discussão

Verificar se a decisão que limitou a responsabilidade dos herdeiros precluiu quanto à atualização monetária e se, sendo admitida a correção monetária, esta deve incidir a partir da abertura da sucessão ou da citação dos herdeiros.

III. Razões de decidir

É possível a análise posterior de consectários legais, quando não haver coisa julgada.

A correção monetária, como mera recomposição do valor da dívida, não implica majoração do patrimônio dos herdeiros, sendo aplicável desde a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do CC/2002, em razão do princípio do saisine.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A decisão que limita a responsabilidade dos herdeiros não impede posterior análise sobre a incidência de correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública.

A atualização monetária sobre o limite da herança incide a partir da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do CC.”
(N.U 1005881-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025). (Sem destaque no original).

Os atos constritivos recaem sobre bens vinculados ao acervo hereditário, sendo medida legítima para satisfação do crédito reconhecido em título judicial transitado em julgado.

Caso eventual bem particular de herdeiro tenha sido atingido de forma indevida, caberá a utilização da via processual adequada, e não a pretensão genérica de afastar a
E
xecução por meio deste
A
gravo.

A
s
constrições via RENAJUD, SISBAJUD e SERASJUD foram regularmente autorizadas por decisão fundamentada, após a intimação para pagamento espontâneo, e se mostram proporcionais diante da resistência dos executados em adimplir obrigação reconhecida judicialmente.

Ademais, o juízo de origem já reconheceu a impenhorabilidade de determinado veículo, o que demonstra a observância aos limites legais e a análise criteriosa de cada caso.

Em conclusão, n
ão há demonstração de probabilidade de provimento do
R
ecurso nem risco de dano grave ou
de difícil reparação, uma vez que a
E
xecução se funda em título judicial válido, e a constrição patrimonial é consequência natural da inadimplência prolongada.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025